Tribunal: TJSP
Processo: 1008921-29.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - QUADRO DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - GRADUAÇÃO DO QUANTUM CONFORME AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO LAUDO PERICIAL E ART. 3o, § 1o, INCISOS I E II, DA LEI No 6.194/74 - VALOR INDENIZATÓRIO RECEBIDO NA VIA ADMINISTRATIVA -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de acidente ocorrido após a entrada em vigor da Medida Provisória no 451/2008,

Ementa:
"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - QUADRO DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - GRADUAÇÃO DO QUANTUM CONFORME AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO LAUDO PERICIAL E ART. 3o, § 1o, INCISOS I E II, DA LEI No 6.194/74 - VALOR INDENIZATÓRIO RECEBIDO NA VIA ADMINISTRATIVA -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de acidente ocorrido após a entrada em vigor da Medida Provisória no 451/2008, aliado ao quadro de incapacitação parcial incompleta, as sequelas do segurado devem ser classificadas de acordo com os parâmetros previstos no parágrafo 1o, inciso II, do artigo 3o, da Lei no 6.194/74, com as alterações incluídas pela MP no 451/08, convertida na Lei n° 11.945/09".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000102164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008921-29.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALZIRA GONSALVES EVANGELISTA E SILVA, é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008921-29.2017.8.26.0100
SSP
APELANTE: ALZIRA GONSALVES EVANGELISTA E SILVA.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
MAGISTRADA
DE
PRIMEIRO
GRAU:
PATRÍCIA
MARTINS
CONCEIÇÃO.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) -
QUADRO
DE
INVALIDEZ
PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA
-
GRADUAÇÃO
DO
QUANTUM
CONFORME
AS
INFORMAÇÕES
CONTIDAS NO LAUDO PERICIAL E
ART. 3o, § 1o, INCISOS I E II, DA LEI No
6.194/74
-
VALOR
INDENIZATÓRIO
RECEBIDO NA VIA ADMINISTRATIVA -
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
IMPROVIDO.
Em se tratando de acidente ocorrido
após a entrada em vigor da Medida
Provisória
no
451/2008,
aliado
ao
quadro
de
incapacitação
parcial
incompleta, as sequelas do segurado
devem ser classificadas de acordo
com
os
parâmetros
previstos
no
parágrafo 1o, inciso II, do artigo 3o, da
Lei no 6.194/74, com as alterações

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008921-29.2017.8.26.0100
SSP
incluídas pela MP no 451/08, convertida
na Lei n° 11.945/09”.
V O T O No 32.207
Ação de cobrança de diferença de
seguro obrigatório
DPVAT julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 173/176, cujo relatório adoto.
Inconformada,
apela
a
autora.
Sustenta, em apertada síntese, que a perita judicial utilizou a
Tabela da Susep para aferir o percentual da invalidez,
devendo, por isso, ser afastada sua conclusão. Aduz, em
acréscimo, que a Medida Provisória no 451/2008, convertida na
Lei no 11.945/2009, mitigou a função social do seguro
obrigatório, sinalizando, ainda, que a documentação médica
apresentada demonstra que sua incapacitação é completa.
Busca, por isso, a inversão do resultado do julgamento.
Houve resposta. Ausente o preparo
em face da gratuidade processual.
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008921-29.2017.8.26.0100
SSP
1) A apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC.
2) O inconformismo, a meu ver, não
merece prosperar.
Em se tratando de acidente ocorrido
em 03/08/2016 (cf. fl. 02), a sequela deve ser classificada de
acordo com os parâmetros previstos no parágrafo 1o, incisos I
e II, do artigo 3o, da Lei no 6.194/74, com as alterações
incluídas pela MP no 451/08, convertida na Lei n° 11.945/09,
verbis:
“Art. 3o
(...)
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a
esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e
que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada
por qualquer medida terapêutica, classificando-se a
invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-
se a invalidez permanente parcial em completa e
incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas
ou funcionais , observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial
completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente
enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008921-29.2017.8.26.0100
SSP
previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização
ao valor resultante da aplicação do percentual ali
estabelecido ao valor máximo da cobertura; e
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda
anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste
parágrafo,
procedendo-se,
em
seguida,
à
redução
proporcional da indenização que corresponderá a 75%
(setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão
intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média
repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve
repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez
por cento), nos casos de sequelas residuais”.
Cumpre
observar
que
a
controvérsia relativa à constitucionalidade ou não das
modificações introduzidas pela Medida Provisória no 451/08,
convertida na Lei no 11.945/2009, encontra-se dirimida e
pacificada pelo E. Supremo Tribunal Federal, verbis:
“(...)
10)
IMPROCEDÊNCIA
DAS
AÇÕES
DIRETAS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E
4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8o
DA LEI No 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A
32 DA LEI No 11.945/09” (ADI no

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008921-29.2017.8.26.0100
SSP
4.350/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz
Fux).
No caso, a perita judicial concluiu
que a invalidez da autora é “... parcial e incompleta,
correspondente a 25% (em caso de lesão absoluta de um dos
ombros)” (fl. 134).
Vale
dizer,
aplicando-se
o
percentual de 50%, equivalente ao grau médio de repercussão
da lesão sobre 25%, correspondente ao enquadramento da
perda anatômica na tabela anexa à Lei do DPVAT (perda
completa da mobilidade de um dos ombros), obtém-se o
percentual de 12,5%, verbis:
“6.2. SITUAÇÃO DA PERICIANDA
Apresenta
dano
corporal
sequelar
parcial
(ou
segmentar) com perda anatômica e funcional incompleta
da articulação do ombro direito, com repercussão média
(50%).
Em se considerando que para a perda anatômica e/ou
funcional parcial (ou segmentar) completa de um dos
ombros, o percentual atribuído é de 25%, para a perda
média (50%), o percentual a ser atribuído para a sequela
é de 12,50% (50% de 25%)” (fl. 133).
A insatisfação da segurada com o

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008921-29.2017.8.26.0100
SSP
resultado da prova pericial, por si só, revela-se insuficiente para
infirmar as conclusões da perita, sobretudo quando nenhuma
irregularidade foi demonstrada; meras alegações desprovidas
de conteúdo probatório não têm o condão de deslustrar as
conclusões do laudo, cuja fundamentação foi exposta com
adequação e clareza.
Na verdade, o trabalho técnico
pericial, indispensável para um pronunciamento seguro sobre a
pretensão deduzida em juízo, mostrou-se criterioso na análise
dos dados submetidos à apreciação da expert judicial,
devendo, por isso, ser acatado, até porque em posição
equidistante dos interesses das partes envolvidas no conflito,
cumprindo, ainda, ressaltar que não ficou demonstrada a
redução da capacidade laborativa da segurada que, à época do
acidente, encontrava-se aposentada (cf. laudo - fl. 129).
Portanto, tendo em vista que houve
pagamento na esfera administrativa da quantia de R$ 2.531,25,
consoante expressamente admitiu a autora (cf. fl. 02), e que o
montante da indenização perfazia o valor de R$ 1.687,50
(12,5% de R$ 13.500,00 = R$ 1.687,50), não há lugar para a
condenação da seguradora ao pagamento da diferença
reclamada.
Diante do improvimento do apelo,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008921-29.2017.8.26.0100
SSP
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios,
fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$
10.968,75 - fl.10), ao patamar de 20% (vinte por cento), a teor
do disposto no art. 85, § 11, do CPC, observada a Súmula no
14 do E. Superior Tribunal de Justiça e respeitada a
gratuidade, verbis:
“I - Para fins de arbitramento de
honorários
advocatícios
recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de
2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos:
Direito
Intertemporal:
deve
haver
incidência imediata, ao processo em
curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que
o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ:
'Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o
arbitramento
de
honorários
sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC'; o não
conhecimento
integral
ou
o
improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008921-29.2017.8.26.0100
SSP
colegiado competente; (...)” (EDcl. no
AgInt. no REsp. no 1.573.573/RJ, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe em 08/05/2017, grifei).
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica